Tribunal: TJDFT
Processo: 0731813-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731813-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCELO GONCALVES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão, de Id no. 36107393, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos no. 0720140-05.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A parte agravada peticionou no Id no. 62388896, argumentando que o recurso é manifestamente intempestivo. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. No caso dos autos, a decisão recorrida é a de Id no. 36107393, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos no. 0720140-05.2024.8.07.0001. Conforme consulta ao sistema informatizado do Pje, na Aba Expedientes, constata-se que a parte agravante, Amil, foi intimada da referida decisão no dia 03/06/2024, sendo que o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis. O prazo para sua findaria no dia 24/06/2024, entretanto, o recurso somente foi interposto no dia 01/08/2024. Frise-se que, ante a ausência de intimação da parte agravada (Marcelo) sobre a referida decisão, este interpôs recurso de Embargos de Declaração (Id no. 202011761 dos autos principais) no dia 26/06/2024, portanto, depois de já findado o prazo para a Amil recorrer da decisão. Ademais, no dia 02/06/2024, a parte agravante, Amil, formulou pedido de reconsideração (Id no. 202620200 dos autos principais), também após findo o prazo para recorrer da decisão de Id no. 36107393, dos autos principais. Todavia, o pedido de reconsideração apresentado não reabre o prazo recursal, razão pela qual é intempestivo o presente agravo. Nesse sentido, é certo que o pedido de reconsideração, conforme iterativa jurisprudência, não interrompe ou suspende o prazo recursal, que deve ser contado da data da citação/intimação da decisão que efetivamente examinou a pretensão. A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. 2. Constatada a intempestividade do recurso, cabe ao relator negar-lhe seguimento. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1831499, 07423326620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da manifesta intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador